Tribunal: TJMT
Processo: 0044224-92.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044224-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (APELANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), ANAMARIA GRAMOLINI BIANCHINI - CPF: 429.291.051-00 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE UNIDADE HOTELEIRA – RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ANTES DO EVENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ TINHA A OBRIGAÇÃO DE FORNECER A LISTA DE CONVIDADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DADOS SIGILOSOS DE PROPRIEDADE DA PROFISSIONAL CONTRATADA PARA REAIZAR O EVENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A lista de clientes com potencial para serem convidados para participarem de eventos promocionais é material de propriedade exclusiva do agente que atua no ramo da organização e realização desse tipo de evento, podendo ser considerada como sua ferramenta de trabalho integrante de seu acervo profissional e patrimonial, de modo que, desfeito o contrato entre aquele que contratou o evento e o agente promocional, este não tem o dever de entregar a relação de clientes ou qualquer outro material para aquele, não decorrendo da negativa qualquer fundamento capaz de ensejar a responsabilidade civil indenizatória pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044224-92.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DELCARO HOTEIS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 0044224-92.2015.8.11.0041 - código 1045670), ajuizada pelo apelante contra ANAMARIA GRAMOLINI BIANCHINI, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar a inexigibilidade do cheque nº 948400, emitido pelo autor como parte do pagamento dos serviços contratados junto à ré/apelada, julgando improcedente, porém, o pedido indenizatório formulado pelo autor. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (cf. Id. nº 72696488 - pág. 1/4).

O apelante expõe que
atua no ramo hoteleiro, e em meados de julho de 2014 celebrou contrato verbal com a apelada para que ela organizasse a festa de lançamento de uma nova filial do Hotel; afirma que no início do contrato, a apelada cumpriu a contento suas obrigações, “
organizando a inauguração do hotel, tratando da lista de convidados, menus do buffet, banda, etc
.”, porém, a partir de agosto de 2014, a apelada “
passou a não retornar os contatos do apelante e quando fora cobrada quanto ao cumprimento do cronograma da inauguração decidiu abandonar o projeto, sem prestar contas ao apelante ou devolver os valores já recebidos por ela
” (cf. Id. nº 72696490 - pág. 3).

Afirma que, por diversas vezes, solicitou a apelada lhe passasse os detalhes do evento de inauguração, como cardápios, lista de prestadores de serviços, e, em especial, a lista de convidados, pois somente ela detinha os endereços e telefones de contato, mas não houve retorno algum, e o apelante foi obrigado a contratar outra pessoa para organizar e realizar o evento “faltando apenas 26 dias para a festa de inauguração”; alega, ainda, que o evento foi planejado para 250 pessoas, mas, como a apelada se recusou a lhe entregar a lista de convidados, o número de pessoas presentes “sequer a chegou a 100”, causando-lhe prejuízo material de R$ 6.441,22, fato totalmente ignorado pelo MM. Juiz ao julgar improcedente o pedido de indenização por dano material.

Diz, em outra frente, que houve sofreu inequívoca violação ao patrimônio moral em razão da repercussão negativa do evento, já que a nova inauguração da unidade do hotel, sendo estabelecimento de alto padrão, “
deveria ser composta pela alta sociedade cuiabana, personalidades influentes no meio social
”, o que não ocorreu, já que a apelada se recusou a fornecer a lista de convidados à nova organizadora do evento, resultando “
em uma festa esvaziada pela falta de convidados
”, que casou, portanto, inúmeros transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pedido indenizatório julgado procedente (cf. Id. nº 72696491 - pág. 8).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 72696496, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Delcaro Hotéis ajuizou ação indenizatória contra Anamaria Gramolini Bianchini, alegando que, em meados de julho de 2014, contratou a ré para organizar a festa de lançamento de uma nova filial do Hotel, ficando sob a inteira responsabilidade da ré a “
escolha da decoração, definição de cardápio, banda, roteiro e acompanhamento do cerimonial, layout dos convites, confecção da lista de convidados, logística na entrega dos convites, administração dos fornecedores, logística do evento, material de divulgação junto a imprensa e programação visual, com o comprometimento de estar presente e dar todo respaldo antes e durante a realização do evento
”, de modo a evidenciar grandeza, qualidade e diferencial no novo hotel 5 estrelas da cidade.

Expõe que, no início do contrato, a ré/apelada cumpriu a contento suas obrigações, porém, no início do mês de agosto, ela “
passou a não retornar os contatos do autor e quando cobrada quanto ao cumprimento do contrato, decidiu abandonar o projeto sem prestar contas ou devolver os valores até então recebidos
”; assim, em razão da proximidade do evento, contratou outra profissional para finalizar os detalhes da festa, tendo a ré inicialmente se comprometido a entregar à nova gestora do evento, o projeto da festa, assim como a lista de convidados para finalizar a entrega dos convites, o que não ocorreu.

Assim, atribuindo à ré culpa exclusiva pelo fracasso da festa de inauguração da nova unidade do Hotel, dizendo que ela reteve e se recusou a repassar a lista de convidados para novo promotor do evento quando da ruptura do contrato, não foi possível realizar a entrega dos convites, “
trazendo prejuízos de ordem material, já que 174 convites (do total de 250) tiveram que ser descartados, pois não tiveram como ser entregues e também moral, decorrentes da festa “esvaziada” pela falta de convidados
”.

Requereu, então, fosse a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.691,22, bem como à devolução do cheque nº 948400, no valor de R$ 3.250,00, emitido como parte do pagamento do contrato e, ainda, à indenização por danos morais “não inferior a R$ 32.500,00” (cf. Id. nº 72695061 - pág. 9).

Na contestação vinculada ao Id. nº 72695081, a ré diz que é conhecida no mercado local pela sua coluna social publicada no “Olhar Conceito”, e que “p
ossui experiência na organização de eventos, tendo em vista que executa inaugurações e eventos corporativos de grandes empresas
”, e que, com efeito, foi contratada para organizar a festa de inauguração da nova unidade do Hotel, mas diz que referido contrato “
era apenas para organizar a festa de inauguração do hotel, escolha do buffet, banda, som, decoração, definição do cardápio e divulgação do evento
”, o que referidas providências foram rigorosamente cumpridas.

Objetou, ainda, que, “
quando todo o trabalho estava praticamente concluído, faltando apenas a impressão dos convites, o que não era sua responsabilidade
”, o autor passou a fazer insinuações de que a ré não estava prestando um bom trabalho “
porque não
(lhe)
informava (...) diariamente sobre as decisões por ela tomadas
”, o que era absolutamente desnecessário, já que o apelante estava ciente do trabalho prestado até então; sucedeu, porém, que, faltando apenas 26 dias para a inauguração do hotel, o autor “descontratou a ré e contratou outra pessoa para finalizar o evento”, exigindo, porém, que ela lhe entregasse o endereço e os contatos dos convidados para armazenamento em seu banco de dados, serviço totalmente estranho ao contrato celebrado.

Alega que o insucesso da inauguração foi causado pelo próprio autor, que não autorizou a ré a dar continuidade aos serviços de coordenação, com a entrega dos convites, e assim, reiterando que “
não pode repassar os endereços e contatos das listas de convidados para outras pessoas, já que isso faz parte do Know-how (saber fazer) da requerida
”, não se pode falar descumprimento contratual e, sobretudo, em dever de indenizar.

Após a devida instrução, sobreveio a sentença apelada, que julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)
.
As partes não divergem acerca da efetiva contratação por elas realizada, a despeito da ausência de contrato escrito mais detalhado acerca das obrigações de cada um, mas, substancialmente, a respeito do ponto determinante para o rompimento do contrato, uma vez que o autor afirma ter, a ré abandonado o projeto depois de cobrada sobre o cumprimento do cronograma de inauguração ao argumento de que ela não havia retomado os contatos a partir do início de agosto de 2014.

A demandada, por sua, vez, argumenta que o autor, por intermédio de seu representante legal, Senhor Bruno Delcaro, cobrava informações de tudo, diariamente, mesmo ciente de que tudo já estava devidamente organizado, insinuando que ela não estava prestando um bom trabalho, agindo, assim, com insegurança ou desconfiança imotivada, até que a dispensou dos serviços contratados.

O autor confirma, de alguma forma, em seu depoimento pessoal, que o estopim para o encerramento da relação contratual foi, realmente, uma questão de quebra de confiança, ao declarar que a ré, cobrada por informações acerca dos contratos com os fornecedores, teria dito que se ele não confiava nela era “melhor parar por aqui”.

A ré, em seu depoimento pessoal, não nega a causa do desentendimento, conforme adiantado na contestação, ao dizer que se sentiu destratada e descontratada depois de ser chamada de incompetente.

Os depoimentos das partes confirmam que em determinado momento a relação inicialmente amistosa e cordial entre os contendores passou a ser substituída pela troca de acusações, por um lado, de desconfiança acerca do andamento dos serviços contratados, por outro lado, de indelicadeza e rispidez no tratamento pessoal, até culminar na rescisão contratual, sem a identificação de um causador ou de inadimplência contratual por parte da ré, ao contrário do que afirma o autor.

As correspondências trocadas entre os litigantes, cujo conteúdo reproduzido nos autos não é negado por qualquer deles, merece registro a fim de comprovar que não houve um descumprimento contratual, mas um desentendimento marcado pela desconfiança acerca do andamento dos serviços contratados, a despeito da mais completa ausência de prazos, condições ou formas de cumprimento das obrigações estabelecidas apenas ampla e verbalmente entre as partes:

(19/8 - 17h55min) Bruno Delcaro:
“Mande-me notícias de como estão as coisas ai. Espero chegar sem surpresas. ”

(19/8 - 18h27min) Anamaria Bianchini:
“Olá Bruno boa noite não sei o que seriam surpresas, mas da minha parte está tudo ok, o cardápio q ficou pendente já aprovei com édipo e a bebida ele tbm me disse q já fechou, os convites ainda não recebi, mas as rotas de entrega tbm já estão prontas”.

(20/8 - 03h02min) Bruno Delcaro
: “Bom dia Ana, qualquer coisa que der errado seria uma surpresa desagradável”.

(20/8 - 11h40min) Anamaria Bianchini:
“Bruno quando vc chegar vamos conversar, porque se vc não tiver confiança no meu trabalho na altura do campeonato de repente é melhor eu não fazer, falo numa boa, sem problemas p mim. ”

(20/8 - 14h55min) Bruno Delcaro:
“Uai”

(20/8 - 14h56min) Bruno Delcaro:
“Se for proibido perguntar acho que vamos ter sérios problemas mesmo”.

(20/8 - 14h59min) Bruno Delcaro:
“Estou em viagem e não recebi nenhum e-mail seu me posicionando como estão as coisas, se pergunto acha ruim? Me desculpe, mas não estou acostumado a ser subordinado as vontades alheias, então ou você me envia as devidas informações ou se quiser sinta-se à vontade também. ”

Percebe-se no trecho da conversa até aqui que o autor deixou clara a sua desconfiança acerca dos trabalhos que vinham sendo executados pela ré e não a poupou de suspeitas quanto ao cumprimento do contrato, ao que ela sugeriu um distrato.

O autor, dizendo-se desinformado e insistindo na desconfiança, afirma não estava acostumado a insubordinação e acata a sugestão do distrato, como se confere no final do texto reproduzido e no início do trecho seguinte, quando toma a iniciativa de substituir a ré na condução dos serviços destinados ao evento de inauguração do Delmond Hotel:

(21/8 - 5h41min) Bruno Delcaro:
“Ana não sei bem qual seu conceito de coordenação e também não sei onde viu falta de educação da minha parte. Acho que tenho total direito de saber como estão as coisas e se você não pode fazer isso, acho que não está fazendo sua parte realmente. Vou pedir pra alguém entrar em contato contigo para discutir a transferência de responsabilidades do trabalho. ”

(21/8 - 8h07min) Anamaria Bianchini:
“Ok blz, peço q seja semana q vem pois hj e amanhã eu tenho eventos e numero várias grosserias da sua parte q deve estar acostumado a fazer com seus funcionários, o que não é meu caso nem sou funcionaria sua e nem sou acostumada c grosserias. Sei quem eu sou sei da minha competência da minha educação e seriedade e fiz tudo da maneira mais séria e correta com vc mas ok p mim, não estive a sua altura boa sorte. ”

(21/8 - 9h12min) Bruno Delcaro:
“Okay, pra mim isso é assunto encerrado. Acho que está nervosa com seu evento e está me dando créditos que desconheço. Já passei seu número para Simone que vai te ligar para se reunir contigo e pegar as informações necessárias para que o evento não seja prejudicado”.

(21/8 - 11h36min)

Anamaria Bianchini:
“Ok ela já me ligou e como havia te dito vou falar sobre delmon apenas semana q vem pois estou focada nos eventos dessa semana e o seu está pronto na semana q vem, mando um email p vc confirmando os fornecedores e combinando a entrega do cheque q seria compensado dia 10 de setembro. Obrigada. ”

(21/8 -11h37min) Bruno Delcaro
: “Cheque do que? ”

(21/8 - 12hl7min)
Bruno Delcaro: “Ana os procedimentos de rescisão contratual discutiremos pessoalmente. Fique tranquila que pelo serviço que prestou (parte realizada) discutiremos o valor. ”

(21/8 - 13h37min)
Anamaria Biachini: “Sim e ressaltando q quem dispensou meu serviço foi vc por vc julgar não estar a sua altura. ”

Como se infere do diálogo, não assiste razão ao autor quando ele afirma que a ré decidiu abandonar o projeto sem fazer-lhe o devido comunicado, sugerindo, com isso, culpa da demandada pela rescisão contratual e, assim, responsabilidade por perdas e danos.

Deve imperar, no caso em apreço, o distrato celebrado entre as partes, com fulcro no art. 472 do Código Civil, ainda que sem a mesma cordialidade com que se trataram por ocasião da contratação dos serviços e sem que tivessem chegado a um consenso sobre a atividade de distribuição dos convites (...).

Com efeito, ao terem dado fim ao contrato antes do evento, sem ajustarem como ficaria a tarefa de distribuição dos convites, que ainda dependia da lista de convidados confeccionada pela ré, não mais cabia ao autor exigir essa providência da demandada, tanto que, ao se dar conta disso, buscou sensibiliza-la com solicitação de sua colaboração. Por outro lado, ciente da importância e relevância da lista de convidados, a ponto de ser considerada sua ferramenta de trabalho, seu patrimônio, seu acervo pessoal jamais comercializado, conforme se colheu na prova oral, e, portanto, fator determinante na sua escolha como organizadora do evento, não mais cabia a ré o direito ao recebimento da parcela restante do contrato, consistente no valor representado pelo cheque objeto da lide.

As partes devem responder pelos efeitos decorrentes de suas posturas, assumindo o autor, os prejuízos decorrentes do insucesso da festa de inauguração, ao passo que a ré deve suportar a perda de parte do pagamento inicialmente ajustado, na medida em que não honrou com todo o combinado até o momento em que se desentenderam, não fazendo jus ao cheque que deveria ser descontado no dia do evento.

Incumbia a ré a administração da festa de inauguração do hotel 5 estrelas pertencente ao autor, e constava de suas funções a participação na criação da programação visual do convite em conjunto com a agencia de publicidade do hotel; a administração dos fornecedores já aprovados previamente; a confecção da lista de convidados; a logística de entregados convites; a decoração; a definição do cardápio; o acompanhamento do cerimonial; a logística do evento; a divulgação nas colunas e redes sociais.

Folga constatarmos nos autos a ampla divulgação que a ré deu ao evento nas suas colunas e das redes sociais, inclusive após a ruptura contratual, o que, aliás, não é negado, tendo sido até ressaltado pelo autor em sua petição inicial.

A afirmação da ré de que tudo estava devidamente acertado com seus fornecedores, parceiros de outros muitos eventos sociais, especialmente por se tratar, a demandada, de um dos principais nomes entre profissionais que atuam em Cuiabá no ramo de relações públicas para organização desses eventos, não foi derrubada durante a instrução do feito, inexistindo no contrato firmado entre as partes, conforme já adiantado, qualquer estipulação de prazo ou obrigação de assinatura prévia de contratos com os fornecedores contratados para a festa de inauguração.

Isso explica a ausência das chamadas “etapas de planejamento” apontada no depoimento da testemunha Simone Aparecida de Almeida Ponce, a quem coube muito bem explicar que havia uma diferença técnica entre os serviços oferecidos pela ré e os oferecidos pela depoente, contratada às pressas, poucos dias antes do evento, não havendo como se cobrar, da primeira, aquilo que não havia sido avençado entre as partes, na medida em que, conforme se viu mais acima, a sua contratação teve como alicerce a confiança no trabalho que sempre realizou no meio social, mas que o autor não quis esperar pra ver se confirmar.

Nenhum dos fornecedores contratados para o evento foi trazido aos autos para confirmar a alegação do autor de que não foram contatados pela ré, ao contrário do que ela sustenta, ou que haviam abandonado o projeto, só ficando demonstrado, o que, aliás, é fato incontroverso nos autos, a não participação do profissional da decoração, que confirmou em audiência ter desistido do evento assim que soube da saída da ré, principalmente por ter testemunhado o exato momento em que se deu o seu desentendimento com o autor.

Verifica-se, pois, que a ré cumpriu parcialmente sua obrigação contratual, desincumbindo-se das funções assumidas no contrato até o momento do distrato entre as partes, fazendo jus ao recebimento do que já lhe havia sido pago, não lhe cabendo o recebimento do valor restante contratado, conforme já salientado anteriormente, nem o ônus de responder pelos prejuízos noticiados pelo autor por conta do número pequeno de pessoas presentes na festa, que deve ser suportado pelo demandante como consequência natural do rompimento do contrato praticamente as vésperas da festa.

Não há falar, assim, em danos materiais ou morais a serem indenizados entre as partes, pois estas não praticaram ato ilícito a dar guarida a tais pretensões.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, formulado por Delcaro Hotéis Ltda, apenas para confirmar a antecipação da tutela, no sentido de declarar a inexigibilidade do cheque n. 948400,emitido pelo autor contra o Banco HSBC, encontrado a H. 212, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, o trabalho profissional executado nos autos (cf. Id. nº 72696488 - pág. 1/4).

O art. 475 do Código Civil dispõe que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”; porém, o caso dos autos, - ao contrário do que afirma o autor/apelante -, não revela inadimplemento da parte ré/apelada.

O contrato verbal celebrado pelas partes tinha como objeto a prestação dos serviços de organização da festa de inauguração de uma nova unidade do “Delcaro Hotéis”, marcada para o dia 10/09/2014, e envolvia a tomada de decisões quanto ao
buffet,
banda, som, decoração, definição de cardápio, confecção da lista de convidados, administração de fornecedores, divulgação do evento e elaboração da lista de convidados, não havendo qualquer dissenso quanto a esse aspecto da contratação.

A divergência reside na “suposta” obrigação que a ré/apelada teria de entregar para o autor/apelado, malgrado a resolução do contrato, os dados dos convidados constantes da lista elaborada pela requerida.

Conversas via WhatsApp trocadas pelos demandantes, quando já instaurado o clima de animosidade entre eles (cf. Id. nº 72695086 - pág. 2), mostram que houve concordância reciproca quanto à ruptura da relação contratual no estágio em que se encontrava, qual seja, faltando apenas a entrega da lista de convidados e confecção dos convites, tendo a ré/apelada feito a seguinte ressalva quanto a este aspecto:

(21/8 - 15H14min) AnamariaBianchini:
“Sempre tive muito respeito por vc como tenho por todos meus clientes mas a reciproca não foi verdadeira no seu caso eu espero q esse assunto realmente acabe aqui pois não vou pronunciar seu nome de outra forma q não seja respeitosa e espero o mesmo de vc, não faço e não participo de mundinho social algum apenas prezo pela boa educação nos meus contatos tanto pessoais quanto profissionais, seu advogado já me ligou e como pessoa educada q é conversei c ele numa boa e me coloquei as disposição; vou avisar os fornecedores q não estou mais no projeto, mas sem entrar em detalhes e eles com ctz continuarão com vc.
Quanto a lista é bom q seja feita outra pois essa é a parte q não estarei mais no evento. Obrigada
. ”

(21/8/ - 15h25min) Bruno Delcaro
: “Ana os convites já foram confeccionados como você sabe, a parte realizada que citei seria justamente essa.
Então para selar a paz entre nós, peço que ajude a Simone com os convidados que você sugeriu
. Não me entenda mal, mas estou em Férias e não esperava ter que ir atrás de outra profissional. Não pretendo entrar em detalhes com ninguém sobre isso, cabe a nós dois e mais ninguém.
Espero contar com sua colaboração para depois discutirmos o percentual executado do trabalho de forma sucinta, pois sei que parte dele você executou e o que for transmitido será avaliado. Então acredito que a colaboração seja o melhor resultado
. Saudações. ”

Como se vê, no momento em que a relação entre as partes degringolou, faltava apenas a confecção de convites de acordo com a lista de convidados, o que teria sido integralmente cumprido pela ré caso o autor não a tivesse dispensado, mas, como houve a contratação de outra profissional para finalizar o evento, cabia a esta, então, dar continuidade ao projeto na etapa que se encontrava. Tanto é verdade que o próprio autor, após dispensar à ré, invocou seus préstimos como forma de “
selar a paz (...),
pedindo para que ela
“ajud(asse) a Simone com os convidados que você sugeriu
”, o que prontamente foi feito pela ré, porquanto, há nos autos, várias listas de convidados encaminhadas pela apelada ao apelante (cf. Id. nº 72695068 - pág. 2), mas estas providências, ao ver do autor, não teria sido suficiente para selar a paz entre eles, já que ele buscava, na verdade, os endereços e contatos dos convidados, extrapolando os limites da boa-fé contratual.

Ora, se a ré/apelada fora dispensada, inclusive com a contratação de outra profissional para dar continuidade ao projeto na fase em que se encontrava, como poderia o autor exigir que a ré, embora já desvinculada de qualquer obrigação contratual, continuasse trabalhando em prol da execução de um projeto para cuja finalização ela havia sido reputado inepta por decisão unilateral do próprio autor?

O comportamento da apelada, ao contrário de insidioso, denota boa-fé, pois continuou em contato com o apelante durante todo o tempo, inclusive no período pós contratual, dialogou com ele sobre os imbróglios relacionados à abrupta ruptura da avença, não havendo nos autos nenhuma comprovação de conduta lesiva da apelada, não com aptidão a ensejar a responsabilidade indenizatória desejada pelo autor.

Ademais, como bem ressaltado pelo MM. Juiz, “
ao terem dado fim ao contrato antes do evento, sem ajustarem como ficaria a tarefa de distribuição dos convites, que ainda dependia da lista de convidados confeccionada pela ré, não mais cabia ao autor exigir essa providência da demandada, tanto que, ao se dar conta disso, buscou sensibiliza-la com solicitação de sua colaboração. Por outro lado, ciente da importância e relevância da lista de convidados, a ponto de ser considerada sua ferramenta de trabalho, seu patrimônio, seu acervo pessoal jamais comercializado
”.

Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio da pessoa afetada pela ação daninha (física ou jurídica), e, portanto, não são danos que se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, até porque o prejuízo gerado pode ser facilmente demonstrado, inclusive documentalmente. Por sua natureza, evidentemente, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida.

Quanto ao tema, oportunos são os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A regra é a de que quem estiver obrigado a reparar um dano deve recompor a situação pessoal e patrimonial do lesado ao estado anterior, para torná-la como era se o evento maléfico não tivesse se verificado, evento esse que impõe ao responsável pelo dano (com ou sem culpa pela sua ocorrência - dependendo da hipótese legal de que se trata) a obrigação de repará-lo. Quando o CC 944 cuida de fixar o valor da indenização pela extensão do dano, revela comando de que a obrigação deva ser cumprida pontualmente, ou seja, "ponto por ponto". Quando se diz que uma obrigação deva ser cumprida "pontualmente", diz-se que o obrigado deve satisfazer, "cabalmente, todos os deveres dela resultantes" (Galvão Teles. Obrigações, p. 82). (Código Civil Comentado. 10. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.977).

Na hipótese, não há prova documental nos autos
capaz de confirmar a alegada existência de prejuízos materiais causados pela ré/apelada em decorrência da igualmente alegada má execução dos serviços, e sendo assim, certamente, não há falar em dever de indenizar.

Conquanto não haja dúvida de que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula nº 227), para que surja o dever de indenizar exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela.

Ao apreciar essa matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/12/2014 - DJe 02/02/2015)
.

No caso, como já destacado, o autor/apelante não demonstrou os danos morais por ele (pessoa jurídica) suportados, já que aflições e contratempos experimentados pela “festa de inauguração esvaziada”, não enseja indenização por dano moral, sobretudo porque, trata-se do resultado da dispensa abrupta da profissional contratada para organizar o evento às vésperas da data de inauguração, de modo que, irretocável a sentença objurgada.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterados os termos da sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20%.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021